Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por ROBSON ALVES MOREIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga. Não recolheu o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade (ID 62783390). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, franqueou-se ao apelante a oportunidade de comprovar os requisitos à concessão da justiça gratuita. Porém, quedou-se inerte (ID 62783390). Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a hipótese vertente revela situação diversa. Com efeito, verifica-se que o recorrente é advogado que atua perante esta Corte desde 2015. Em consulta ao sistema PJ-e[1], consta que está vinculado a 84 (oitenta e quatro) processos. O contexto ora delineado demonstra intensa atuação de um advogado militante e que patrocina inúmeras causas, o que permite concluir pela percepção de remuneração acima da média do brasileiro. Não se pode olvidar ainda que o exercício da advocacia não se resume à distribuição de processos, na medida em que a obtenção de renda também decorre de outras atividades. Desse modo, a situação retratada, em que o recorrente deixou de prestar os esclarecimentos necessários a respeito de seus rendimentos e limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. De qualquer forma, a gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam